Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723664-20.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Considerando o pedido de ID 16954990, HOMOLOGO a desistência dos embargos de declaração da ré. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao juízo de origem, a fim de que aprecie as questões atinentes ao cumprimento da condenação da ré. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora